Tribunal: TJMT
Processo: 1047372-44.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047372-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES - CPF: 588.100.131-15 (RECORRIDO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ANEXO MENCIONADO NO TERMO DE CESSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – CESSÃO GENÉRICA SEM VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR E DÍVIDA CEDIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ANEXO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”.

Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida.

Não havendo a juntada do anexo mencionado no termo de cessão de crédito, a fim de comprovar a legitimidade da cessão de crédito, a vinculação do consumidor e descrição da dívida, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 1.758,06), bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES
em desfavor de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto da lide, bem como para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante
à título de danos morais
a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual será atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do evento danoso.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve inadimplemento do contrato celebrado com a cedente Losango, razão da restrição.

Alegou que houve cessão de crédito comprovada, conforme termo de cessão juntado e que houve notificação quanto aos termos da restrição, na qual constou a notificação da cessão de crédito, de modo que a restrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Sustentou inexistência de dano moral e que o valor da indenização fora fixado de forma razoável.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões, a parte promovente impugnou os documentos juntados após a prolação da sentença, uma vez que houve preclusão. No mérito, protestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão quanto aos documentos juntados nos embargos declaratórios assim como em eventual documento novo colado em recurso.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não fora comprovada a legitimidade para a cobrança e restrição do nome da parte promovente, pois o termo de cessão juntado é genérico e não vincula o consumidor e não especifica a dívida.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o termo de cessão é genérico, e não houve a juntada do anexo, no qual constariam a dívida cedida, o nome do consumidor e os valores,
verbis
:

Da análise detida aos autos verifico que razão não assiste à Reclamada, pois em que pese ela tenha comprovado que realizou Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos com o Banco Losango (id. 50065822),
não trouxe aos autos nenhum documento que demonstre que o crédito existente em desfavor da parte Reclamante, está entre os créditos cedidos pelo Banco Cedente.

Observa-se no Termo de Cessão trazido pela Reclamada (id. 50065822) que os direitos e obrigações cedidos estão relacionados em um suposto “Anexo I”.

No entanto, a Ré não traz aos autos o citado “anexo” visando demonstrar que o crédito existente em desfavor da autora foi cedido a ela. Assim, não é possível afirmar com toda certeza que o crédito da parte Autora foi cedido a Reclamada, pois não existe nenhuma prova nesse sentido.

O contrato de cessão juntado é genérico, posto que não vincula o consumidor, não identifica contrato e nem o valor da dívida cedida, não servindo como meio de prova.

Diante da negativa de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a legitimidade da cessão de crédito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois o contrato de cessão de crédito é genérico.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e o debito declarado inexistente, sendo, pois, acertada a sentença. No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021